Tribunal: TJDFT
Processo: 0729016-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da empresa recorrente de reformar a decisão agravada no tocante à determinação de pagamento de pensão mensal e de custeio de cirurgia em favor do autor/agravado em razão da ocorrência de acidente de trânsito.

2. O artigo 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. A partir dos elementos de convicção presentes nos autos, não é possível aferir a caracterização da responsabilidade civil da empresa agravante, sendo indispensável que se estabeleça o regular contraditório a fim de que a questão fática subjacente ao litígio seja melhor esclarecida. 3.1. De fato, os elementos de prova até então constantes dos autos não permitem a formação de uma convicção adequada acerca do direito alegado pela parte autora, ora agravada, sendo essencial a efetivação do contraditório em toda a sua plenitude, inclusive com a devida dilação probatória, para que a dinâmica dos fatos narrados, bem como a indicação cirúrgica noticiada, seja esclarecida.

4. Não bastasse, a tutela provisória contra a qual se insurge a parte agravante possui nítido caráter satisfativo e potencial de lhe causar prejuízos financeiros irreparáveis caso, ao final do processo, a conclusão acerca da realidade dos fatos seja diferente.

5. Recurso conhecido e provido.